Tribunal: TJMT
Processo: 1010076-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010076-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), H. S. DA SILVA - MADEIRAS - ME - CNPJ: 16.711.330/0001-25 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — NÃO CONHECIMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — VALOR DA CAUSA
INFERIOR AO DE ALÇADA DO

ARTIGO 34
DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 —
CONSTATAÇÃO — INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

Não cabe agravo de instrumento
contra decisão proferida em execução fiscal, quando o montante da dívida não ultrapassa
o valor de alçada, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação sistemática do
artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de
setembro de 1980, no julgamento do
REsp
1743062/SC.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto
pelo
Município de
Alta Floresta
contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento (Id. 147744162).

Assegura que, “
o Tema n.o 395 utilizado como fundamento pelo Relator em sua decisão refere-se tão somente aos casos de interposição de Recurso de Apelação, o que não é o caso dos autos, não havendo que se falar em inadmissibilidade do Agravo de Instrumento
”.

Assevera que “
o ato concreto consubstanciado no Provimento 13/2013 e/ou Provimento 37/2021 da CNGC, ao impor o arquivamento das execuções fiscais do Município desacompanhado de lei concreta que o autorize, importa em inconstitucionalidade material e formal
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento do agravo de instrumento.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como a da agravada, ainda não citada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de
Alta Floresta
interpôs agravo de instrumento
contra a decisão que, em
execução fiscal
proposta

contra
H. S. da Silva – Madeiras – ME
, determinou o arquivamento provisório da execução
, com fundamento no
Provimento no 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Eis o teor da decisão:

[...] Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via SISBAJUD, a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) executado(s) até o valor indicado nos autos (R$662,44).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, desde logo, liberados, ou infrutífera a ordem, o presente feito deverá ser arquivado provisoriamente de acordo com o Provimento TJMT/CGJ n. 37 de 18 de agosto de 2021, publicado em 2/9/2021 no DJE n. 11055, o qual altera a redação do art. 1o do Provimento n. 13/2013-CGJ que dispõe sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso- UPF-MT. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000891-68.2021.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 49494993).

Não conheci do agravo de instrumento, porque,
a execução fiscal
não ultrapassa o valor de alçada
.

Todavia,
discorda o agravante ao apontar que deve ser recebido o agravo de instrumento, em razão de não se tratar de recurso de apelação
em que seria aplicado o Tema no 395.

No caso, a execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, no valor atualizado à época do ajuizamento de R$ 510,28: quinhentos e dez reais e vinte e oito centavos (certidão de dívida ativa no 267/2021, Id. 49447970),
não ultrapassa o valor de alçada previsto no artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, aplicável ao agravo de instrumento.

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1168625/MG (Tema no 395) em sede de recursos repetitivos, estabeleceu que o valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, correspondia, em dezembro de 2000, a R$ 328,27: trezentos e vinte e oito reais vinte e sete centavos, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, a se considerar a data da propositura da execução:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.
[sem negrito no original]

[...] 1.
O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2.

A

ratio essendi

da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3.
Essa Corte consolidou o sentido de que ‘
com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo’
, de sorte que
‘
50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR =
R$ 328,27
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos)
a partir de

janeiro/2001
, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia’
.
(REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,

julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

[...]

5.
Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que ‘
extinta a UFIR pela Medida

Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o

índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos

do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o
IPCA-E
, divulgado

pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal’
. (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,

julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6.

A
doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que ‘
tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro

para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta

abrange tanto correção como juros’
. (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder.
Direito Processual

Tributário
. 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404)

7.
Dessa sorte,
mutatis mutandis
, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
[...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1168625/MG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2010). [sem negrito no original]

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação sistemática do artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, decidiu que não cabe agravo de instrumento na hipótese de a execução fiscal não alcançar o valor de alçada:

[...]
A Corte de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, que entende não ser cabível o recurso de Agravo de Instrumento na hipótese de a execução fiscal não alcançar o valor de alçada do art. 34 da Lei 6.830/1980
, na esteira da Súmula 259 do extinto TFR. Precedente: REsp 1.743.062/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/09/2018. No mesmo sentido, dentre outras, as seguintes decisões monocráticas: STJ, REsp 1.723.063/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 20/08/2019; STJ, AREsp 1.162.438/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 11/04/2019; STJ, REsp 1.728.357/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe de 15/02/2019. [...] (STJ, Segunda Turma, A
REsp
1547173/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônica em 29 de outubro de 2019). [sem negrito no original].

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNS. ALÇADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO.

1. A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias é regida pela Lei n. 6.830/1980 e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil, conforme dispõe o art. 1o da referida Lei de Execução Fiscal.

2. O art. 34 da LEF estabelece o valor de alçada para eventual acesso ao segundo grau de jurisdição no montante de 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs.

3.
Em interpretação sistemática do regramento legal, conclui-se pelo não cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias na hipótese de a execução fiscal não alcançar o valor de alçada do art. 34 da Lei n. 6.830/1980
, conforme antigo entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula 259 do ex-TFR. 4. Hipótese em que não é cabível a interposição do agravo de instrumento, tendo em vista que o IBAMA pretende a revisão de decisão interlocutória a respeito da utilização do Bacenjud/Renajud, em execução fiscal de baixo valor.

5. Recurso especial não provido. (STJ, Primeira Turma,
REsp
1743062/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2018).

Ao calcular o valor de alçada vigente à época da propositura da execução fiscal, 20 de fevereiro de 2021, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, apurou-se o montante correspondente
a
R$ 1.089,98: um mil e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos
(valor original: R$ 328,27; índice de correção monetária: IPCA-E; termo inicial e final: 1o de janeiro de 2001 a 20 de fevereiro de 2021. Sítio eletrônico “
DrCalc.net Índices e Cálculos na Web
”. Disponível em:
. Acesso em: 18 de outubro de 2022); portanto, acima do
quantum
executado,
R$ 510,28: quinhentos e dez reais e vinte e oito centavos
.

Assim, o agravo de instrumento não ultrapassa o juízo de admissibilidade, a impor o seu não conhecimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023